Tribunal: TJMT
Processo: 1004300-17.2021.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004300-17.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), IARLES AUGUSTO BOONE GRAFF - CPF: 013.101.132-46 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – ATO ILÍCITO RECONHECIDO – DANO MORAL FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar”
(STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Campo Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Ressarcimento de Dano Moral n. 1004300-17.2021.8.11.0051, movida por
IARLES AUGUSTO BOONE GRAFF,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescido dos consectários legais a de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que
“é evidente a questão não diz respeito a origem da dívida, mas a seu adimplemento e a suposta manutenção indevida, posto que é fato incontroverso nos autos que o apelante devia o Banco apelado quando do protesto/negativação, portanto, o mesmo afigura-se como legítimo”
(sic).

Aduz que
“que a notificação prévia ao devedor e de responsabilidade do órgão restritivo, de modo que o credor não pode ser responsabilizado pelo seu suposto descumprimento”
(sic).

Informa que
“em nenhum momento foi solicitada pelo autor ao Banco, a carta de anuência para efetuar a baixa da restrição”
(sic).

Sustenta a ausência de comprovação do pleito indenizatório, sob o fundamento de que
“os fatos narrados não passam de meros aborrecimentos, situação que não é capaz de gerar a absurda indenização concedida”
(sic).

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recuso para afastar a condenação moral imposta ou, sucessivamente, busca sua redução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 186866744, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão objeto da insurgência recursal gira unicamente em torno da pretensão do banco-recorrente acerca da indenização por danos morais arbitrada na origem em razão da demora da baixa do protesto ou fornecimento da carta de anuência, por dívida quitada.

A Lei no 9.492/97 que regulamenta os serviços concernentes aos protestos de títulos prevê:

“Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protestos de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o. Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo. ”

Como se vê, a norma estabelece que o cancelamento do registro do protesto poderá ser cancelado por solicitação de qualquer interessado, o que, em tese, não seria atribuição do credor e, ainda, prevê a emissão da carta de anuência. O c. STJ já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo cancelamento do protesto é do devedor; contudo, nos termos do art. 26, “
caput
”, e § 1o, da Lei no. 9.492/97, o devedor só alcança esse objetivo mediante apresentação do título ou da carta de anuência expedida pelo credor, documentos que devem ser entregues ao devedor imediatamente após a quitação da dívida, independentemente de requerimento formal.

A propósito:

“EMENTA: (...) RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). PROTESTO LEGÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DE PAGAMENTO. ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) INÉRCIA DO CREDOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. (...) 2. Constitui ônus do próprio devedor a baixa do protesto de título representativo de dívida legítima. Precedentes desta Corte. 3. Dever do credor, porém, após receber diretamente o valor da dívida, de fornecer ao devedor os documentos necessários para a baixa do protesto. 4. Desnecessidade de requerimento formal do devedor. ”
(STJ – 3a Turma – REsp 1346428/GO – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 09/04/2013, DJe 16/04/2013)

Entretanto, o autor, apesar de ter liquidado a dívida, não obteve ciência do protesto realizado pela apelante, sendo que o banco não apresentou a carta de anuência após receber diretamente o valor da dívida.

Assim, observa-se que o apelante não teve a devida cautela em manter o nome do autor protestado, embora a dívida já tivesse sido quitada, caracterizando conduta abusiva com a manutenção da restrição.

Digo abusiva porque não conseguiu a apelante provar a ausência de culpa, ou seja, não se desincumbiu do ônus a ela imposto, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo, pois, de rigor a manutenção da sentença.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado
a quo
, de modo que, para se evitar tautologia desnecessária, reproduzo trecho dos fundamentos que ensejaram a condenação imposta,
ipsis litteris
:

“Na orientação prestada pelo serviço de atendimento do Requerido (id. 70125837, p. 6): exigia-se do devedor, na sistemática estabelecida, o acesso a determinado sítio da internet para que se tome a autorização para o cancelamento, depois a ser apresentada ao cartório, nos termos do aludido art. 26, § 1o, da lei de protesto.

Nas mensagens posteriores, porém, o procedimento não serviu para a emissão da autorização. Do que se nota da mensagem encaminhada pelo Requerente (id. 70125837, p. 7), o sistema respondia com a mesma mensagem, qual seja, a de que não havia títulos com autorização para o cancelamento.

Assim, do que se infere dos autos, sem título a ser resgatado, a baixa do protesto estaria a depender da autorização emitida pelo sistema de informática do Requerido. Por algum motivo, talvez o de as Partes terem celebrado acordo, o sistema não expediu dita autorização e, ainda pior, os prepostos do Requerido não puderam apresentar solução ao caso do Requerente.

Quer pela falha ou insuficiência do sistema, quer pela incapacidade dos prepostos do Requerido, essa última talvez em decorrência da necessária observância ao procedimento eletrônico que, no caso dos autos, revelou-se falho, o Requerente não pôde ter em mãos o documento necessário à baixa.

Embora a regra seja mesmo a de se autorizar a baixa pelo próprio devedor, é fato que, sendo necessária a manifestação do credor para o ato, eventual omissão pode configurar ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Nesse sentido:

“Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar.” (STJ, AgRg no AREsp 821.749/MT ).

No mesmo sentido, a opinião da 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça deste Estado:

“Nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997, legítimo o protesto, compete ao devedor, após o adimplemento da dívida, requerer o cancelamento do protesto, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, ou tenha o credor negado a fornecer ao devedor o original do título ou a declaração de anuência, o que não restou comprovado nos autos. Danos morais inexistentes, pois se o autor teve sua moral abalada em virtude do protesto, tal fato ocorreu por sua própria inércia.” (Apelação 58339-55.2014.8.11.0041)”

Sobre os danos morais, é certo que a manutenção do protesto por prazo excessivo gerou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
indenizatório, recomenda que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), conforme fixado na sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024